Tribunal: CARF
Processo: 10480.728793/2017-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. LEGALIDADE. AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
Afastada violação aos princípios da motivação, legalidade, ampla defesa e do contraditório. Os fatos e demais informações trazidas aos autos pela fiscalização de forma clara e suficientemente descritos no Relatório Fiscal, e nos respectivos anexos. Enquadramentos legais dos ilícitos tributários imputados a Recorrente devidamente consignados, assegurando o amplo exercício do contraditório e da ampla defesa, mediante apresentação do recurso administrativo
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
Para fins de apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/COFINS, são insumos bens e serviços que compõem o processo de produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros, tanto os que são essenciais a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo não sendo essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por imposição legal.
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-cumulatividade do PIS e COFINS pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para cada trimestre, desde que demonstrado inequivocamente o seu não aproveitamento em períodos anteriores e desde que devidamente comprovados com documentação hábil e idônea.
PALLET PINUS C1000 X L1000 X A120 MM – PET e PALLET PINUS C1000 X L1000 X A 67 MM – PET. INSUMOS. CREDITAMENTO. COFINS.
O creditamento de PIS/COFINS está relacionado à comprovação da direta relação dos custos e despesas com o auferimento de receitas da empresa. Pallets constituem insumos, sua falta na movimentação ou no transporte do bem produzido compromete diretamente a integridade e qualidade do produto produzido pela Recorrente.
FRETE NA REMESSA DE BENS PARA DEPÓSITO FECHADO OU ARMAZÉM GERAL. FRETE NO RETORNO DE BENS DEPOSITADOS EM DEPÓSITO FECHADO OU ARMAZÉM GERAL FRETE NO DESLOCAMENTO DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. FRETE DE BENS IMPORTADOS. LOGÍSTICA, ARMAZENAGEM DE INSUMOS E PRODUTOS ACABADOS. INSUMOS. CREDITAMENTO. COFINS.
O creditamento de PIS/COFINS está relacionado à comprovação da direta relação dos custos e despesas com o auferimento de receitas da empresa. Os serviços tomados pela Recorrente são essenciais (critério definido pelo Superior Tribunal de Justiça) para o desenvolvimento da sua atividade industrial e comercial.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.728793/2017-80
ACÓRDÃO
3201-011.942 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. LEGALIDADE. AMPLA DEFESA E
DO CONTRADITÓRIO.
Afastada violação aos princípios da motivação, legalidade, ampla defesa e
do contraditório. Os fatos e demais informações trazidas aos autos pela
fiscalização de forma clara e suficientemente descritos no Relatório Fiscal,
e nos respectivos anexos. Enquadramentos legais dos ilícitos tributários
imputados a Recorrente devidamente consignados, assegurando o amplo
exercício do contraditório e da ampla defesa, mediante apresentação do
recurso administrativo
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
Para fins de apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/COFINS,
são insumos bens e serviços que compõem o processo de produção de
bem destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros, tanto os
que são essenciais a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis
do processo) quanto os que, mesmo não sendo essenciais, integram o
processo por singularidades da cadeia ou por imposição legal.
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o
prazo de cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado
não-cumulatividade do PIS e COFINS pode ser aproveitado nos meses
seguintes, sem necessidade prévia retificação do Dacon por parte do
contribuinte ou da apresentação de PER único para cada trimestre, desde
que demonstrado inequivocamente o seu não aproveitamento em
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.942 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728793/2017-80
2
períodos anteriores e desde que devidamente comprovados com
documentação hábil e idônea.
PALLET PINUS C1000 X L1000 X A120 MM – PET e PALLET PINUS C1000 X
L1000 X A 67 MM – PET. INSUMOS. CREDITAMENTO. COFINS.
O creditamento de PIS/COFINS está relacionado à comprovação da direta
relação dos custos e despesas com o auferimento de receitas da empresa.
Pallets constituem insumos, sua falta na movimentação ou no transporte
do bem produzido compromete diretamente a integridade e qualidade do
produto produzido pela Recorrente.
FRETE NA REMESSA DE BENS PARA DEPÓSITO FECHADO OU ARMAZÉM
GERAL. FRETE NO RETORNO DE BENS DEPOSITADOS EM DEPÓSITO
FECHADO OU ARMAZÉM GERAL FRETE NO DESLOCAMENTO DE BENS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. FRETE DE BENS IMPORTADOS.
LOGÍSTICA, ARMAZENAGEM DE INSUMOS E PRODUTOS ACABADOS.
INSUMOS. CREDITAMENTO. COFINS.
O creditamento de PIS/COFINS está relacionado à comprovação da direta
relação dos custos e despesas com o auferimento de receitas da empresa.
Os serviços tomados pela Recorrente são essenciais (critério definido pelo
Superior Tribunal de Justiça) para o desenvolvimento da sua atividade
industrial e comercial.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para reverter, observados os requisitos da lei, as glosas de créditos relativos aos
seguintes itens: (i) pallets, (ii) serviços de frete na remessa de bens para depósito fechado ou
armazém geral, no retorno de bens depositados em depósito fechado ou armazém geral, no
deslocamento de bens entre estabelecimentos da empresa, de bens importados, logística,
armazenagem de insumos e produtos acabados e (iii) créditos descontados extemporaneamente,
incluindo a locação de máquinas para mão de obra específica, mas desde que demonstrado
inequivocamente o seu não aproveitamento em períodos anteriores e desde que devidamente
comprovados com documentação hábil e idônea, vencido o conselheiro Marcelo Enk de Aguiar
que negava provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3201-011.939, de 23 de julho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10480.728790/2017-46, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.942 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728793/2017-80
3

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Márcio
Robson Costa, Flávia Sales Campos Vale e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de Pis-
Pasep/Cofins.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento da
compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
- inequívoca a relevância da Recorrente no contexto econômico brasileiro e
mundial, pois o setor petroquímico é um dos pilares de um parque industrial moderno em função
de seu papel como fornecedor de diversos insumos para uma grande diversidade de produtos,
como automóveis, plásticos, alimentos, dentre outros, que tornam a vida contemporânea
possível;
- a Recorrente, contribuinte de diversos tributos federais, acumula em suas
apurações significativos valores de créditos tributários, e, parte destes, a legislação permite que
seja ressarcida em espécie;
- faz jus ao ressarcimento das contribuições para o PIS e COFINS, no regime não
cumulativo, após a compensação ao final de cada trimestre (i) das citadas contribuições devidas
em decorrência de operações realizadas no mercado interno e (ii) dos débitos próprios relativos a
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.942 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728793/2017-80
4
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, nos termos do artigo 5o da Lei n 10.637/021
e do artigo 6o da Lei no 10.833/032;
- como os valores dos créditos a que faz jus a Recorrente são superiores aos
débitos, esta acumula saldos credores de PIS e COFINS no âmbito do regime não cumulativo e,
com o intuito de viabilizar a utilização dos créditos advindos da aquisição de insumos
petroquímicos e realização de operação de exportação, foram elaborados e transmitidos Pedidos
Eletrônicos de Ressarcimento PERs, contudo, supreendentemente, o crédito pleiteado pela
Recorrente foi parcialmente deferido, razão pela qual fora apresentada manifestação de
inconformidade, demonstrando a legitimidade de tais créditos.
- Acórdão recorrido contem vícios insanáveis, pois além das glosas impostas pela
Autoridade Fiscal terem sido fundamentadas de forma genérica e os documentos e
argumentações apresentados pela Recorrente evidenciarem o direito aos créditos pleiteados, o r.
Acórdão refutou superficial e genericamente os argumentos suscitados pela Recorrente, sem
analisar casuisticamente a autuação na espécie, além de afirmar que a jurisprudência
administrativa e judicial apenas se aplica interpartes.
- ponto principal da discussão instaurada é a necessidade de anulação do despacho
decisório proferido, com cancelamento das glosas efetuadas e consequente concessão do crédito
por ela pleiteado;
- violação ao princípio da motivação e à forma expressa em Lei – Da nulidade do ato
administrativo – artigo 2o, caput, e incisos VII e VIII, artigo 50, inciso I, da Lei no 9.784/1999 e
artigo 37 da Constituição Federal de 198;
- em que pese o despacho decisório decorrer de procedimento fiscal, a Autoridade
administrativa glosou o ressarcimento dos valores pleiteados sem demonstrar quais fundamentos
legais e fáticos que o fizeram proceder com tal glosa, limitando-se a juntar planilhas que não são
autoexplicativas e que apenas indicam valores, sem indicar qualquer fundamentação legal.
- a simples alegação de que o crédito não é devido ou que não foi localizado nos
documentos acostados não embasam fática e juridicamente a glosa;
- o despacho decisório proferido pela d. Autoridade não possui a indicação de
sequer um fundamento legal que justifique a glosa efetuada, pois todos os dispositivos legais
indicados são acerca da competência do agente para fiscalizar, mas não há qualquer dispositivo
legal que fundamente as glosas efetuadas, sendo evidente a necessidade de reforma do Acórdão
recorrido;
- o ato administrativo, o despacho decisório sem motivação, está eivado de vício,
sendo necessária a reforma do Acórdão recorrido para que seja decretada a nulidade do despacho
decisório, em decorrência de determinação expressa em lei do atendimento a esse requisito.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.942 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728793/2017-80
5
- violação aos princípios norteadores do Processo Administrativo Fiscal – da
ausência da motivação e seus reflexos sobre os princípios da legalidade, da ampla defesa e do
contraditório
- caracterizado o descumprimento ao princípio da legalidade, da ampla defesa e do
contraditório ante a prolação de despacho decisório sem a indicação dos fatos e fundamentos
jurídicos que justifiquem as glosas efetuadas, impossibilitando o contribuinte de apresentar sua
defesa devidamente fundamentada, necessário o reconhecimento da alegada nulidade do
despacho decisório
- quanto aos bens e serviços utilizados como insumos, necessário que o fisco tenha
conhecimento do processo produtivo da empresa, entenda a aplicação dos insumos, e não os
afaste sem maiores justificativas, devendo a glosa ser fundamentada e não aplicada a partir de
trabalho fiscal generalista, embasado em premissas e presunções equivocadas e frágeis para quem
conhece o processo produtivo específico.
- impossível presumir a utilização dos insumos pela pessoa jurídica sem maiores
conhecimentos de fato e de direito, além do processo produtivo.
- ser claro o entendimento do CARF quanto ao aproveitamento de créditos de todos
os bens e serviços utilizados como insumos, sendo seu caráter a essencialidade na produção e
desenvolvimento na atividade da empresa.
- no tocante às glosas extemporâneas, o r. Acórdão recorrido afirma que não deve
ser confundida a apuração/apuração extemporânea do crédito com a utilização extemporânea de
crédito.
- no que se refere ao custo de aquisição ou de construção de bens do imobilizado,
defende a clara necessidade da reforma do r. Acórdão recorrido, tendo em vista que cabe à
Autoridade administrativa demonstrar juridicamente a não tributação dos bens adquiridos os
quais alega não serem tributados sem colocação do artigo de lei que autorize a alegada não
tributação;
- caso não seja reconhecida a flagrante falta de fundamentação legal que pudesse
sustentar a glosa perpetrada pelo Fisco, fato é que os créditos a que se refere o presente item são
totalmente legítimos pois estão de acordo com a legislação federal e jurisprudência formulada
pelo STJ e pelo CARF;
- acerca da devolução de vendas, o r. Acórdão recorrido merece reforma, tendo em
vista que limitou-se a colacionar as disposições do relatório fiscal, de modo que a Recorrente teve
o seu direito de defesa cerceado, tendo em vista que o relatório fiscal que acompanha o presente
processo é raso e genérico, o qual não indica fundamentos e operações com clareza para
possibilitar a defesa da Recorrente, violando, assim, princípios constitucionais e legais que regem
o processo administrativos, tais como o da ampla defesa, legalidade, motivação, formalidade,
verdade material e segurança jurídica
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.942 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728793/2017-80
6
Por fim, requer seja o presente Recurso conhecido e provido para reformar a
decisão recorrida, dada a exaustiva comprovação do direito aos créditos pleiteados pela
Recorrente, afastando-se, assim, as infundadas glosas pretendidas pelo Fisco, sob pena de
violação aos referidos princípios constitucionais.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto dele conheço.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra
decisão julgou improcedente a Impugnação.
Alega a Recorrente fazer jus ao ressarcimento das contribuições para o PIS
e COFINS, no regime não cumulativo, após a compensação ao final de cada
trimestre (i) das citadas contribuições devidas em decorrência de
operações realizadas no mercado interno e (ii) dos débitos próprios
relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, nos
termos do artigo 5o da Lei n 10.637/021 e do artigo 6o da Lei no
10.833/032;
Segundo a Recorrente, como os valores dos créditos a que faz jus são
superiores aos débitos, ela acumula saldos credores de PIS no âmbito do
regime não cumulativo e, com o intuito de viabilizar a utilização dos
créditos advindos da aquisição de insumos petroquímicos e realização de
operação de exportação, foram elaborados e transmitidos Pedidos
Eletrônicos de Ressarcimento PERs, contudo, supreendentemente, o
crédito pleiteado pela Recorrente foi parcialmente deferido, razão pela
qual fora apresentada manifestação de inconformidade, demonstrando a
legitimidade de tais créditos, sendo que, entretanto, novamente a
Recorrente foi surpreendida ao ser notificada do Acórdão no 109-005.307,
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.942 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728793/2017-80
7
proferido em 30/03/2021, o qual entendeu pela improcedência de sua
manifestação e não reconheceu o seu direito creditório.
I - Preliminares
Em sua peça recursal, sustenta a Recorrente em sede de preliminar
violação ao princípio da motivação, legalidade, ampla defesa e
contraditório.
A instância anterior enfrentou a alegação de nulidade quanto a suposta
violação aos princípios norteadores do Processo Administrativo Fiscal,
concluindo que:

“No presente caso, de imediato, cumpre observar que o Despacho Decisório foi
proferido por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, autoridade tributária
competente para tanto, e trouxe a descrição dos fatos e fundamentos legais que
embasaram o ato.
Além disso, a análise do direito creditório em litígio fez parte de um procedimento
fiscal mais amplo, sendo o resultado desse procedimento parte integrante da
decisão administrativa em questão, o que inclui, entre outros documentos, o
Relatório Fiscal, os Termos de Intimação Fiscal prolatados ao longo do
procedimento de ofício e análises relativas à ação fiscal, que se encontram juntados
aos presentes autos.
Conforme consta do Relatório Fiscal, a fiscalização baseou-se nos dados informados
nas EFD's transmitidas em virtude do item 1 do TIF 01/2019, as quais se encontram
identificadas na planilha “EFDs ANALIS FISC” (doc. 53), assim como nas memórias
de cálculo e esclarecimentos prestados pela contribuinte em resposta ao Termos de
Intimação Fiscal lavrado ao longo do procedimento de ofício. As informações foram
cruzadas com os registros de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e), de Conhecimentos de
Transporte Eletrônicos (CT-e) e da Escrituração Contábil Digital (ECD), obtidos do
SPED, e analisadas considerando-se as permissões e vedações existentes na
legislação tributária que trata do aproveitamento dos créditos decorrentes das
atividades operacionais da empresa. Bem como, além de ter elaborado inúmeras
planilhas (anexas aos autos) fazendo constar os motivos que deram causa as glosas
por ele procedidas, no próprio Relatório Fiscal, a fiscalização elencou os motivos
que acarretaram as glosas (não autorização dos créditos).
Nestes termos, há que se dizer que os fatos e demais informações trazidas aos
autos pela fiscalização, encontram-se clara e suficientemente descritos no Relatório
Fiscal, e nos respectivos anexos, enquanto os enquadramentos legais dos ilícitos
tributários imputados a contribuinte foram devidamente consignados, assegurando
o amplo exercício do contraditório e da ampla defesa, mediante apresentação do
recurso administrativo que ora se examina.”

Correto o entendimento da Delegacia de Julgamento - DRJ, pois, razão não
assiste a Recorrente, tendo em vista constarem dos autos Relatório Fiscal
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.942 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728793/2017-80
8
detalhado, Informação Fiscal, Despacho Decisório, bem como planilha
pormenorizada - DOC. 53, indicando os pressupostos de fato e de direito
que determinaram a decisão que deferiu parcialmente o Pedido de
Ressarcimento, garantindo a Recorrente o amplo exercício do contraditório
e da ampla defesa, por meio de interposição do presente Recurso
Voluntário.
Ademais, o trabalho fiscal foi realizado em observância ao artigo 37 da
Constituição da República que dispõe sobre os princípios norteadores dos
atos administrativos praticados pelas autoridades administrativas, a saber:
"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:
(...)” (grifos nossos).

Assim, ao contrário do que defende a Recorrente, os elementos constantes
dos autos atendem as disposições contidas da Lei Federal n' 9.784/1999,
em seus artigos 2° e 50°:

“Art. 2' A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
(...)
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados;”
“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e
dos fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; (...)”

Portanto, ante ao exposto, afasto as alegações de nulidade e rejeito as
preliminares apresentadas.
II - Mérito
Acerca das glosas realizadas pela autoridade administrativa, conforme
consta do Relatório, a Recorrente, nos anos de 2013, 2014 e 2015, apurou
créditos do PIS e da COFINS não-cumulativos referentes aos seguintes
custos (i) bens e serviços utilizados como insumos (nacionais e
importados); (ii) armazenagem e frete nas operações de venda; (iii)
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.942 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728793/2017-80
9
aquisição ou construção de bens do imobilizado; (iv) energia elétrica e (v)
devolução de vendas.
Porém, teve a Recorrente seus Pedidos Eletrônicos de Ressarcimento PERs,
parcialmente deferidos.
Inicialmente, antes de enfrentar o mérito das glosas efetuadas, necessário
se faz analisar a legislação relativa apuração e aproveitamento desses
créditos e, nesse sentido estabelecem respectivamente a Lei no
10.637/2002 e Lei no 10.833/2003:

Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II – bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no
10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário,
pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da
TIPI; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
VI – máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005);
(...)
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei.
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)

Lei no 10.833/2003
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.942 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728793/2017-80
10
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no
10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário,
pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da
Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
VI – máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005);
(...)
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei.
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.

Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
(...)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(Redação
dada pela Lei n o 11.051, de 2004)
(...)

Já nas importações de bens para utilização como insumos, a apuração
desses créditos está prevista no art. 15, inciso II, §§ 1o e 3o da Lei no
10.865/2004, considerando-se os efeitos da Medida Provisória no
668/2015 – convertida na Lei no 13.137/2015, abaixo transcrito:
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.942 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728793/2017-80
11

Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar crédito, para fins
de determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao
pagamento das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes
hipóteses:
(...)
II - bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustível e
lubrificantes;
(...)
§ 1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se em
relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços a
partir da produção dos efeitos desta Lei.
(...)
§ 3o O crédito de que trata o caput será apurado mediante a aplicação das
alíquotas previstas no art. 8o sobre o valor que serviu de base de cálculo das
contribuições, na forma do art. 7o, acrescido do valor do IPI vinculado à importação,
quando integrante do custo de aquisição. (Redação dada pela Lei no 13.137, de
2015)

Também deve ser observado o Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de
dezembro de 2018, a saber:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.942 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728793/2017-80
12
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.

Dito isto, passemos a análise das glosas efetuadas pela fiscalização e
mantidas pela Delegacia de Julgamento - DRJ:
Bens e serviços utilizados como insumos
Glosas relativas às aquisições de bens não tributados (contentor flexível)
Alega a Recorrente que a autoridade simplesmente não indicou o
fundamento legal que justificasse as glosas, entretanto, razão não assiste a
Recorrente posto que, conforme destacado no tópico relativo as
preliminares, no trabalho fiscal foi devidamente indicado como
fundamentação legal para a glosa o artigo 3o, § 2o, inciso II, nas Leis no
10.637/2002.
Consta ainda do Doc 53 – Planilha bens utilizados como insumos, relação
das chaves das notas fiscais, descrição do bem, tal como a motivação
textual da glosa, qual seja bem adquirido sem tributação das contribuições
sociais (CST 8 - Sem incidência), conf. NF-e emitida pelo fornecedor.
Sendo assim, como por disposição legal não dá direito a crédito aquisição
de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições para o
PIS e COFINS e comprovado nos autos a aquisição do bem sem tributação
das contribuições sociais, mantenho as glosas efetuadas.

PALLET PINUS C1000 X L1000 X A120 MM – PET e PALLET PINUS C1000 X
L1000 X A 67 MM – PET
Neste tópico, também alega a Recorrente ausência de fundamentação
legal do fisco nas glosas realizadas e falta de apresentação dos motivos que
levaram a autoridade fiscal a chegar à conclusão de que o item em questão
– PALLET PINUS C1000 X L1000 X A120 MM – PET e PALLET PINUS C1000 X
L1000 X A 67 MM – PET não é considerado insumo da Recorrente.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.942 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728793/2017-80
13
Contudo, como no item anterior, relativamente a alegação, razão não
assiste a Recorrente, pois além das disposições normativas citadas no
trabalho fiscal, consta ainda do Doc 53 – Planilha bens utilizados como
insumos, relação das chaves das notas fiscais, descrição do bem, tal como a
motivação textual da glosa, qual seja, bem não considerado pela
fiscalização insumo no processo produtivo de polímeros (PET) ou
filamentos contínuos de poliéster (utilizado para auxiliar/facilitar a
movimentação ou transporte do bem produzido).
Já em relação a alegação da Recorrente de que levando-se em conta a
definição baseada nos critérios da essencialidade ou relevância das
despesas com relação à atividade desempenhada (tal como definido pelo
STJ e adotado pelo CARF), segundo o qual o creditamento de PIS e COFINS
está relacionado à comprovação da direta relação dos custos e despesas
com o auferimento de receitas da empresa, entendemos que esses
pagamentos geram o direito ao crédito dos aludidos tributos, uma vez que
os produtos – pallets – constituem seus insumos, sendo essenciais (critério
definido pelo STJ) para o desenvolvimento das suas atividades industrial
(processo produtivo) e comercial (gera receita), correto o entendimento.
De acordo com o Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro de
2018, considera-se insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS , os bens e
serviços que compõem o processo de produção de bem destinado à venda
ou de prestação de serviço a terceiros, tanto os que são essenciais a tais
atividades (elementos estruturais e inseparáveis do processo) quanto os
que, mesmo não sendo essenciais, integram o processo por singularidades
da cadeia ou por imposição legal.
Nesse sentido, a falta do pallet na movimentação ou transporte do bem
produzido compromete diretamente a integridade e qualidade do produto
produzido pela Recorrente. Dessa forma, reverto a glosa dos créditos
relativas as aquisições dos pallets.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.942 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728793/2017-80
14
Serviços de frete na remessa de bens para depósito fechado ou armazém
geral, no retorno de bens depositados em depósito fechado ou armazém
geral, no deslocamento de bens entre estabelecimentos da empresa, de
bens importados, logística, locação de máquinas para mão de obra
específica, armazenagem de insumos e produtos acabados
Na mesma linha de entendimento afasto a glosa dos créditos relativos à
aquisição dos serviços de frete na remessa de bens para depósito fechado
ou armazém geral, no retorno de bens depositados em depósito fechado
ou armazém geral, no deslocamento de bens entre estabelecimentos da
empresa, de bens importados, logística, locação de máquinas para mão de
obra específica, armazenagem de insumos e produtos acabados por serem
tais serviços tomados pela Recorrente essenciais (critério definido pelo
Superior Tribunal de Justiça) para o desenvolvimento da sua atividade
industrial e comercial.
Nesse sentido reproduzo as decisões deste Conselho apresentadas pela
Recorrente:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/11/2004 a
30/11/2004 CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF. O conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se
a imprescindibilidade ou a importância de determinado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte,
conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos
repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO A CRÉDITO. HIPOCLORITO DE SÓDIO.
POSSIBILIDADE De acordo com artigo 3o, inciso II da Lei no 10.833/03, pode ser
interpretado de modo ampliativo, desde que o bem ou serviço seja essencial a
atividade empresária, portanto, capaz de gerar créditos de COFINS referente ao
insumo hipoclorito de sódio.
EMBALAGEM. TRANSPORTE. PALLET. CRÉDITO. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os materiais de embalagens (pallets) utilizados para transporte interno de produtos
fabricados e/ ou para embalagem de proteção, no transporte externo dos produtos
vendidos, estão elencados dentre as despesas que dão direito ao aproveitamento
de créditos da COFINS. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SOLICITAÇÃO INDEFERIDA. A
perícia se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requerem conhecimentos
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.942 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728793/2017-80
15
especializados para o deslinde de litígio, não se justificando a sua realização
quando o fato probando puder ser demonstrado por meio de documentos
carreados
aos
autos.”
(CARF
–
Recurso
Voluntário
-
Processo
no
13502.720082/2011-64. Acórdão no 3302-010.327 – 3a Seção de Julgamento.
Sessão de26/01/2021. Recorrente: ITF Chemical Ltda.)”

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013 CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II
DO RICARF. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na
sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito
deste
conselho.
CRÉDITO.
PRODUTOS
SUJEITOS
À
ALÍQUOTA
ZERO.
IMPOSSIBILIDADE Os gastos incorridos para a aquisição de insumos tributados à
alíquota ZERO não podem compor a base de cálculo para apuração dos créditos
não cumulativos dessas contribuições por expressa disposição do artigo 3o, §2o, II
da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003. PALLETS. CRÉDITOS. DESCONTO.
POSSIBILIDADE. Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados como
embalagens enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Assim, os pallets como
embalagem utilizados para o manuseio e transporte dos produtos acabados, por
preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância para o processo
produtivo, enseja o direito à tomada do crédito das contribuições. FRETE.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CUSTO DE PRODUÇÃO. Inclui-se na base de cálculo
dos insumos para apuração de créditos do PIS e da COFINS não cumulativos o
dispêndio com o frete pago pelo adquirente à pessoa jurídica domiciliada no País,
para transportar bens adquiridos para serem utilizados como insumo na fabricação
de produtos destinados à venda. FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS COM
SUSPENSÃO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. Nos casos de gastos com fretes
incorridos pelo adquirente dos insumos, serviços que estão sujeitos à tributação das
contribuições por não integrar o preço do produto em si, enseja a apuração dos
créditos, não se enquadrando na ressalva prevista no artigo 3o, § 2o, II da Lei
10.833/2003 e Lei 10.637/2003. A essencialidade do serviço de frete na aquisição
de insumo existe em face da essencialidade do próprio bem transportado, embora
anteceda o processo produtivo da adquirente. FRETE. TRANSFERÊNCIA ENTRE
FILIAIS.
ARMAZÉNS.
PRODUTOS
ACABADOS.
CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
A
transferência de produtos acabados entre os estabelecimentos ou para armazéns
geral, apesar de ser após a fabricação do produto em si, integra o custo do processo
produtivo do produto, passível de apuração de créditos por representar insumo da
produção, conforme inciso II do art. 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002.
CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE. Gera direito a crédito das
contribuições não cumulativas a aquisição de bens e serviços aplicados em
manutenção de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo, por
representarem insumos da produção. Todavia, caso tais gastos com manutenção
adicionem vida útil superior a um ano às máquinas ou aos equipamentos em que
aplicados, tais gastos devem ser incorporados ao ativo. Ainda assim h direito ao
crédito, mas seguindo a sistemática de crédito de ativos (integral ou por
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.942 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728793/2017-80
16
depreciação). CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E
UNIFORMES. POSSIBILIDADE. Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa
a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) e uniformes essenciais
para produção, exigidos por lei ou por normas de órgãos de fiscalização. CRÉDITO.
LABORATÓRIO. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE. Há possibilidade de
apuração de créditos sobre os dispêndios incorridos com exames laboratoriais dos
insumos e produtos utilizados pela indústria na produção de alimentos, incluindo os
gastos com coleta e transporte do material a ser examinado, constituem custo da
produção, essenciais para o desenvolvimento da atividade produtora. CORREÇÃO
MONETÁRIA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 125. No ressarcimento
da contribuição não cumulativa não incide correção monetária ou juros, nos termos
dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003. (CARF. Recurso Voluntário.
Processo no 10935.721293/2014-89. Acórdão no 3301-008.923 – 3a Seção de
Julgamento 24/09/2020. Recorrente: KAEFER Agro Industrial Ltda.)”
Serviços auxiliares /apoio administrativo
A mesma lógica não se aplica soas serviços tomados pela Recorrente
classificados como serviços auxiliares, ou seja, de apoio administrativo. Não
há previsão normativa expressa para tomada do crédito acerca destas
aquisições, bem como, a luz do Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de
dezembro de 2018, não são considerados insumos.
Portanto, corretas as glosas efetuadas tendo em vista que o serviço não é
considerado insumo nos processos produtivos de polímeros (PET) e
filamentos contínuos de poliéster. Quanto a glosa relativa ao serviço de
locação de veículo, as disposições contidas dos artigos 3o, IV, das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, restringem o crédito a bens e serviços
essenciais e relevantes à atividade da empresa. A locação de veículos,
apesar de necessária em alguns casos, não se enquadra nesse critério.
Nesse sentido a 3a Turma da Câmara Superior deste Conselho aprovou
súmula que veda o aproveitamento de créditos de PIS/COFINS sobre
despesas com locação de veículos de transporte de carga ou de
passageiros.
Glosas extemporâneas
Afirma a Delegacia de Julgamento - DRJ que não deve ser confundida a
apuração/apuração
extemporânea
do
crédito
com
a
utilização
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.942 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728793/2017-80
17
extemporânea de crédito, no caso previsto no artigo 165 do CTN e §4o do
art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 trata-se de créditos já
constituídos, mas não aproveitados, os quais poderão ser utilizados em
períodos futuros e aduzindo a necessidade de escrituração do crédito até o
mês seguinte da aquisição do produto ou serviço.
Argumenta a Recorrente a não indicação de fundamento para a não
aplicação do mesmo entendimento ao caso de apropriação dos créditos,
bem como, tal entendimento encontra-se divergente com o entendimento
da própria Receita Federal.
Ocorre que, o direito ao creditamento é assegurado pelo prazo
decadencial, nos termos do artigo 165 do CTN, bem como do artigo 1o do
Decreto 20.910/1932 e inexistindo regra que estabeleça o prazo para
escrituração do crédito até o mês seguinte da aquisição do produto e/ou a
necessidade de retificação dos documentos de escrituração corretas o
entendimento apresentado pela Recorrente.
Nesse sentido, destaco abaixo trecho do Recurso Voluntário:

“Além disto, a 3a Turma da Câmara do Superior do CARF proferiu os Acórdãos nos
9303-006.247 e 9303-006.248 (publicados em 01/03/2018), por meio dos quais se
reconheceu o direito do contribuinte em aproveitar créditos extemporâneos do
PIS/Pasep e COFINS sem a necessidade de retificação da DACON e da EFD-
Contribuição de períodos anteriores. Confira-se a ementa:
“CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei
no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisição
do insumo, o crédito apurado não-cumulatividade do PIS e COFINS pode ser
aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação do Dacon por
parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para cada trimestre. As
linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas respectivamente de “Ajustes
Positivos de Créditos” e de “Ajustes Negativos de Créditos”, contemplam a hipótese
de o contribuinte lançar ou subtrair outros créditos, além daqueles contemporâneos
à declaração. Também a EFD PIS/COFINS, constante do Anexo único do Ato
Declaratório Executivo COFIAS no 34/2010, prevê expressamente a possibilidade de
lançar créditos extemporâneos, nos registros 1101/1102 (PIS) e 1501/1502
(COFINS)”. (Grifos nossos)
100. Em seu voto, o Conselheiro Relator faz menção à decisão proferida pela 3a
Turma da Câmara Superior no Acórdão no 9303-004.562, de 08/12/2016, pelo qual
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.942 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728793/2017-80
18
a turma havia chegado a idêntico entendimento, isto é, pela prescindibilidade de
prévia retificação.
101. Destacou-se também a decisão proferida no Acórdão no 3202-001.617, de
19/03/2014, pela 2a Turma da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, em que também se
decidiu pelo afastamento da exigência de retificação do DACON e EFD-
Contribuições de períodos pretéritos.
101. Destacou-se também a decisão proferida no Acórdão no 3202-001.617, de
19/03/2014, pela 2a Turma da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, em que também se
decidiu pelo afastamento da exigência de retificação do DACON e EFD-
Contribuições de períodos pretéritos.
102. O que se destaca é de que inexiste previsão legal que imponha a retificação
das obrigações acessórias para o aproveitamento extemporâneo dos créditos de
PIS/Pasep e COFINS.
103. Como mencionado no próprio Acórdão recorrido, o artigo 3o, § 4o, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003 dispõe apenas que “o crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”.
104. Constata-se, portanto, a possibilidade de apropriação de crédito
extemporâneo em razão da ausência de previsão legal que impeça ou estabeleça o
prazo, bem como embasado nas demais fundamentações legais, devendo este
entendimento ser considerado para a necessidade de retificação das EFD’s, DCTF ou
DCOMP. Vejamos:
£&(...) CRÉDITO EXTEMPORÂNEO.
APROVEITAMENTO. SEM NECESSIDADE PRÉVIA DE RETIFICAÇÃO DO DACON.
POSSIBILIDADE. Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.833/2003, desde que
respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisição do insumo e demonstrado a
inexistência de aproveitamento em outros períodos, o crédito extemporâneo
decorrente da não-cumulatividade do PIS e da COFINS pode ser aproveitado nos
meses seguintes, sem necessidade prévia retificação do Dacon por parte do
contribuinte. (...)” (CARF, Terceira Seção de Julgamento, Processo no
10768.004024/2006-13, Acórdão 9303-008.048, publicação 20/02/2019) (grifos
nossos)
£&(...) PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVOS. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS As leis
instituidoras da sistemática não-cumulativa das contribuições PIS e COFINS, ao
exigirem apenas que os insumos sejam utilizados na produção ou fabricação de
bens, não condicionam a tomada de créditos ao "consumo" no processo produtivo,
entendido este como o desgaste em razão de contato físico com os bens em
elaboração. Comprovado que o bem foi empregado no processo produtivo e não se
inclui entre os bens do ativo permanente, válido o crédito sobre o valor de sua
aquisição. PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVOS. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. Nos
termos do § 4o do art. 3o das Leis 10.637 e 10.833 "o crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes". (CARF, Câmara Superior
de Recursos Fiscais, Processo no 10925.720686/2012--22, Acórdão no 9303-003.478
– 3a Turma). (Grifos nossos)”

Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.942 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728793/2017-80
19
Sendo assim, ante ao exposto, reverto a glosa realizada.
Custo de aquisição ou de construção de bens do imobilizado:
Sustenta a Recorrente que a autoridade fiscal se limitou a atribuir
observações vagas, tais como, “registro repetido”, “registro sem
informação de CFOP”, “nota fiscal não apresentada”, “descrição genérica”
e “bem/serviço não sujeito ao pagamento de PIS/COFINS”, sem indicar,
novamente, o fundamento legal que justifique referidas glosas, contudo
razão não a assiste.
Como destacado pela Delegacia de Julgamento -DRJ:
“ além de ter oportunizado a contribuinte, no decorrer do procedimento fiscal, a
oportunidade de apresentar uma planilha hábil à demonstração da apuração e
apropriação da totalidade dos créditos decorrentes de custos e despesas
incorporadas ao Ativo Imobilizado, informados no registro F120 das EFDs
analisadas, a título de “Máquinas, Equipamentos e Outros Bens Incorporados ao
Ativo Imobilizado (Crédito com Base no Valor de Aquisição)”, a autoridade fiscal
cuidou de discriminar cada um dos bens geradores dos créditos por ele glosado.
Assim sendo, a contribuinte foram fornecidas todas as informações necessárias
para que ela pudesse combater as alegações da fiscalização.”

Assim, como no caso dos autos o ônus da prova é da Recorrente e em que
pese dada a ela as informações necessárias para que ela pudesse combater
as alegações da fiscalização, nada foi feito, portanto mantenho as glosas
efetuadas.
Devolução de vendas
Como consta da legislação, do valor apurado a pessoa jurídica poderá
descontar créditos de PIS e COFINS calculados em relação a bens recebidos
em devolução, cuja receita de venda tenha integrado faturamento do mês
ou de mês anterior, e tributada.
Ocorre que, de acordo com a documentação acostada aos autos,
especificamente Doc. 53 (planilha/ “DEVOLUÇÃO DE VENDAS”), restou
comprovado que a Recorrente descontou créditos de operações originárias
não tributadas, em desacordo com a legislação.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.942 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728793/2017-80
20
Ressalte-se ainda, constar relacionado na referida planilha, além de outras
informações a “Chave da Nota Fiscal Eletrônica”, o “Código NCM”, o “CNPJ
do Fornecedor”, a “Descrição do Bem” e a “BC Crédito PIS/COFINS (EFD)
relativas as operações não tributadas.
Dessa forma, não assiste razão a Recorrente ao alegar que não foram
indicadas, as operações sobre as quais a fiscalização entendeu serem não
tributadas, o que a impediria de combater às alegações da fiscalização.
Portanto, correta a glosa efetuada.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, dou parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter, observados os requisitos
da lei, as glosas de créditos relativos aos seguintes itens: (i) pallets, (ii)
serviços de frete na remessa de bens para depósito fechado ou armazém
geral, no retorno de bens depositados em depósito fechado ou armazém
geral, no deslocamento de bens entre estabelecimentos da empresa, de
bens importados, logística, armazenagem de insumos e produtos acabados
e (iii) créditos descontados extemporaneamente, incluindo a locação de
máquinas para mão de obra específica, mas desde que demonstrado
inequivocamente o seu não aproveitamento em períodos anteriores e
desde que devidamente comprovados com documentação hábil e idônea.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reverter, observados os requisitos da lei, as glosas de créditos relativos aos seguintes itens: (i)
pallets, (ii) serviços de frete na remessa de bens para depósito fechado ou armazém geral, no
retorno de bens depositados em depósito fechado ou armazém geral, no deslocamento de bens
entre estabelecimentos da empresa, de bens importados, logística, armazenagem de insumos e
produtos acabados e (iii) créditos descontados extemporaneamente, incluindo a locação de
máquinas para mão de obra específica, mas desde que demonstrado inequivocamente o seu não
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.942 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728793/2017-80
21
aproveitamento em períodos anteriores e desde que devidamente comprovados com
documentação hábil e idônea.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 460
DF CARF MF
Original